Tribunal: TJMT
Processo: 1017806-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017806-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. INDICAÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA COMO BENEFICIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu de ofício o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome da sociedade unipessoal de advocacia do exequente, determinando a correção da inicial para constar o advogado como beneficiário direto, sob pena de indeferimento do pedido. O Agravante sustenta a legitimidade da sociedade para figurar como beneficiária do crédito de honorários, com base no art. 85, § 15, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a expedição de RPV em favor de sociedade unipessoal de advocacia da qual o advogado é único sócio, sem menção expressa à pessoa jurídica na procuração
ad judicia
.

III. Razões para decidir

3. O art. 85, § 15, do CPC/2015 confere ao advogado a prerrogativa de requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado à sociedade de advogados da qual é sócio, independentemente de menção prévia na procuração judicial.

4. A manifestação expressa e tempestiva do advogado no curso da execução, antes da expedição do RPV, é suficiente para legitimar a indicação da sociedade como beneficiária do crédito honorário.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a sociedade receba os honorários mesmo que não conste da procuração, desde que haja manifestação expressa do advogado nesse sentido antes da formação do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O advogado pode requerer, com base no art. 85, § 15, do CPC, a expedição de RPV em favor da sociedade unipessoal de advocacia da qual é único sócio, independentemente de menção expressa na procuração.

A manifestação expressa e tempestiva do advogado antes da expedição do RPV legitima a indicação da sociedade como beneficiária do crédito de honorários.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2004335/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Lucas Henrique Müller Pirovani,
que,
nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1021155-62.2025.8.11.0041, movido em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu, de ofício, o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da sociedade unipessoal do exequente – Lucas Henrique Müller Pirovani Sociedade Individual de Advocacia –, determinando a emenda da inicial com a devida correção do beneficiário, sob pena de indeferimento do pedido.

Sustenta o Agravante que a decisão
prolat
ada desconsiderou a inovação legislativa contida no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, que autoriza o advogado a requerer o pagamento dos honorários sucumbenciais à sociedade de advogados da qual seja sócio, independentemente de menção expressa na procuração
ad judicia
.

Afirma que a interpretação restritiva adotada pelo Juízo de origem destoa da
ratio

do novo regime processual e da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da sociedade unipessoal de advocacia para figurar como beneficiária do crédito de honorários, desde que haja manifestação expressa do advogado no curso da execução.

Argumenta que o requerimento de expedição de RPV em nome da sociedade ocorreu de forma tempestiva, e que a negativa judicial compromete a opção legítima pela sistemática tributária aplicável às pessoas jurídicas, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a possibilidade de expedição da RPV em nome da sociedade unipessoal de advocacia da qual é titular.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Henrique Müller Pirovani, nos autos do cumprimento de sentença n. 1021155-62.2025.8.11.0041,
que teve origem na execução fiscal n. 1043362-94.2021.8.11.0041, objetivando a reforma da decisão
,
pro
lata
da pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que
indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em nome da sociedade unipessoal de advocacia da qual é único sócio, sob o fundamento de que a procuração originária não menciona expressamente a pessoa jurídica.

A controvérsia posta a exame diz respeito à possibilidade de expedição de RPV em favor de sociedade unipessoal de advocacia, da qual o causídico é o único sócio, com fundamento no art. 85, § 15, do Código de Processo Civil, ainda que a procuração
ad judicia
outorgada pelo cliente não contenha menção expressa à referida sociedade.

Inicialmente, impende destacar que a redação do § 15 do art. 85 do CPC é clara ao dispor:

“O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14”.

A norma, introduzida com o advento do Código de Processo Civil de 2015, veicula inovação legislativa de caráter especial, que confere ao advogado a prerrogativa de indicar a sociedade da qual faz parte como beneficiária do crédito honorário, independentemente de menção prévia na procuração, desde que haja requerimento expresso nesse sentido, antes da expedição do precatório ou RPV.

É o caso dos autos.

Nesse sentido
, tem-se por superado o antigo entendimento que condicionava a legitimidade da sociedade ao prévio registro na procuração, prevalecendo, agora, o critério da manifestação inequívoca do advogado no curso da execução, antes da formação do fato gerador tributário, o que no caso dos autos se observa de forma clara e tempestiva.

A par disso, cabe destacar que, tratando-se de sociedade unipessoal de advocacia, a distinção entre pessoa física e jurídica do advogado, embora relevante para fins fiscais e contábeis, não representa óbice à aplicação do art. 85, § 15, do CPC, justamente por se tratar de prerrogativa funcional e processual do causídico que pretende recolher os tributos na forma prevista para a sociedade que constitui.

Não se pode ignorar, também, que o pedido foi formulado antes da expedição do RPV, o que afasta qualquer alegação de preclusão temporal ou prejuízo à definição da sujeição passiva tributária.

Nessa linha de intelecção, colaciona-se o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022 DO NCPC. LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste omissão, vício elencado nos
arts
. 489 e 1 .022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada
no momento em que
a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade. Doutrina e
Jurisprudência.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Logo, sem maiores delongas
, é de se reconhecer a legitimidade da sociedade unipessoal Lucas Henrique Müller Pirovani Sociedade Individual de Advocacia para figurar como beneficiária do crédito honorário, nos termos expressamente requeridos pelo advogado, ora agravante, com fundamento no art. 85, § 15, do CPC.

Forte ness
as razões,

DOU

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição de URV/Precatório em favor da sociedade unipessoal de advocacia integrada pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025